Tribunal: STF
Processo: RE 1415557
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DO STJ. ARTS 41, I E 468, DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. LEI Nº 7.596/87, SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REAJUSTE PERENEMENTE ATRELADO AOS AUMENTOS DA REMUNERAÇAO DOS PROFESSORES DA ATIVA. PORTARIA N° 474/87-MEC. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. VALOR NOMINAL. REAJUSTE GERAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO TCU. OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA APENAS QUANTO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEIS 8.268/91 E 9.527/97. EMBARGOS PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Embargos de Declaração opostos pela UFRN, alegando omissão no Acórdão quanto às matérias contidas no art. 471, I e 468, ambos do CPC/1973. 



    2. Existência de omissão, quanto aos dispositivos elencados, conforme averiguou o col. STJ, oportunidade em que determinou a remessa dos autos para reapreciação dos embargos.



    3. O Acórdão impugnado confirmou a sentença para acolher a pretensão dos autores, servidores aposentados da UFRN, no sentido de que lhes fosse assegurado o direito à manutenção do critério de reajuste das Funções Comissionadas - FC's (incorporadas ainda na vigência da Lei n° 7.596/87), na forma prevista na Portaria n° 474/87-MEC, em respeito à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. ".



    4. A regra trazida pela Portaria n° 474/87-MEC estatuía que a - remuneração das FC's possuía valor igual ao da remuneração do Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, em regime de 'dedicação - exclusiva, com Doutorado, acrescida' doS percentuais indicados naquela norma.



    5. A decisão passada em julgado assegurou aos ora demandantes/embargados o direito de não ter reduzido o valor dos quintos incorporados, em face do advento da Lei n° 8.168/91, que transformou as Funções Comissionadas em Cargos de Direção - CD's e Funções Gratificadas - FG's.



    6. Inexistência de direito à manutenção da sistemática de atualização da rubrica para que os "quintos" fossem reajustados toda vez que houvesse alteração na remuneração do Professor Titular da Carreira de Magistério Superior, -Sob pena de afronta ao, art. 468 do CPC/1973, segundo' o qual: "A sentença, que: julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas."



    7. Os "quintos" foram incorporados aos proventos dos servidores sob a rubrica: "Decisão Judicial Transitada em Julgado - Código 16171", cuja natureza jurídica, evidentemente, não pode ser confundida com aquela de que se revestiam as FC's, extintas pela Lei n° 8:168/91' e convertidas em VPNI pela Lei, n° 9.527/97, devendo-se, portanto, sujeitar-se tão somente aos reajustes gerais dos servidores públicos federais.



    8. O fato de a verba ter permanecido sendo paga sob a rubrica "Decisão- Judicial Transitada em Julgado - Código 16171" e calculada com base dos ditames da Portaria n° 474/87 -MEC, após a edição da Lei n° 9.527/97, não obsta que a Administração procedesse à sua adequação ao novo regramento vigente.



    9. De acordo com o art. 471, I, do CPC/1973, nas relações jurídicas continuativas (de trato sucessivo) a sentença só produz efeitos enquanto perdurarem a situação de fato e de direito que lhes deu causa, não cabendo se falar, pois, em coisa julgada em relação ao critério de reajuste para abranger o aumento salarial proveniente do novo PCCS dos Professores Universitários inaugurado pela - MP n° 431/2008, convertida -na. Lei n° 11.784/2008.



    10. O ato administrativo que determinou o congelamento da rubrica, seguindo a orientação do TCU, não incorreu em violação aos princípios da irredutibilidade 'de vencimentos nem à coisa julgada, posto que não implicou em nenhuma diminuição da remuneração, dos servidores (pode até ter evitado alguma majoração, mas redução não houve) e, segundo, porque a vantagem não foi eliminada do contracheque, apenas a forma reajustamento foi modificada para se sujeitar, exclusivamente, aos reajustes gerais.



    11. O entendimento do STF é -o de que inexiste direito -adquirido à forma de cálculo da remuneração do servidor público, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. (ARE 787979 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro DIAS TOFOLLI, julgado em09/12/2014, PJE, 'DJe/021, divulgação 30/01/2015, 'publicação 02/02/2015).



    12. O valor nominal assegurado correspondeu exatamente àquele pago quando da edição da MP n° 431/2008 que instituiu o novo PCCS dos Professores Universitários, em observância ao disposto no art. 37, XV, da CF/88. Empós, sujeito apenas aos reajustes gerais dos servidores públicos federais.



    13. Inexistência de direito adquirido à reajuste da remuneração de forma escalonada e atrelada aos aumentos dos estipêndios dos professores universitários da ativa,' nos termos da Portaria n° 474/87-MEC. - Precedente: TRF5; 00054342820114058400, APELREEX26942/RN, Segunda Turma, Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgamento: 14/05/2013, publicação: DJE 23/05/2013 - Página 197.



    14. Verbas que, por serem de natureza alimentar e percebidas de boa-fé, são insusceptíveis de restituição, ainda quando se tenha concluído, posteriormente, que o pagamento seria indevido. Não há nos autos qualquer indicação de que os Apelados tenham agido com má-fé, haja vista que tais verbas foram percebidas em decorrência de decisão judicial. Embargos providos, para que seja suprida a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento, em parte, à Apelação e à Remessa Necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente